Tribunal: CARF
Processo: 10680.725129/2010-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMELINA CALABRESE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.725129/2010-56
ACÓRDÃO
2302-004.297 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SAMARCO MINERACAO S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/02/2007 a 31/03/2007
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Constitui infração à legislação previdenciária a não arrecadação, mediante
desconto das remunerações, as contribuições a cargo dos segurados
empregados e contribuintes individuais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Carmelina Calabrese – Relator
Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.297 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.725129/2010-56
2
Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão 02-32.678 - 7a Turma da DRJ/BHE,
julgado na sessão de 07 de junho de 2011, julgando a impugnação improcedente e,
consequentemente, mantendo o crédito tributário lançado.
PROCEDIMENTO FISCAL e IMPUGNAÇÃO
Por sua clareza e precisão, adoto trechos do relatório da decisão de primeira
instância para descrever o procedimento fiscal e a impugnação:
Trata-se de infração ao artigo 30, I, alínea "a" da Lei n° 8.212, de 24 de julho de
1991, e/ou artigo 4o , caput, da Lei n 0 10.666, de 08 de maio de 2003, c/c o artigo
216, inciso I, alínea "a" do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo
Decreto n° 3.048, de 06 de maio de 1999, com a redação alterada pelo Decreto n 0
4.729 de 2003, por ter o contribuinte autuado deixado de arrecadar, mediante
desconto dos pagamentos efetuados aos gerentes a título de Participação nos
Lucros ou Resultados - PLR, acima dos valores estabelecidos no Termo de Acordo
celebrado entre a Samarco Mineração S/A e a Comissão Representativa dos
Empregados em 2006, conforme descrito às fls. 01 e no Relatório do Auto de
Infração n° 37.293.207- 0, às fls.04/05.
Em decorrência da infração praticada, foi cominada inicialmente a penalidade no
valor de R$ 1.431,79, nos termos do artigo 92 e 102 da Lei n° 8.212, de 1991,
combinado com a alínea " g " do inciso I, do artigo 283 e artigo 373, ambos do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06 de
maio de 1999 e Portaria Interministerial MPS/MF n° 333, publicada no DOU de
30/06/2010. Porém, tendo em vista a caracterização da reincidência prevista no
artigo 290 do RPS, o valor da multa foi fixado em R$ 2.863,58, conforme descrito às
fls. 01 e no Relatório Fiscal da Aplicação da Multa, às fls.06.
A ação fiscal foi precedida do Mandado de Procedimento Fiscal - MPF n 0
0610100.2010.01783 e do Termo de Início do Procedimento Fiscal - TIPF. A
documentação foi solicitada através do TIPF e do Termo de Intimação Fiscal, às
fls.09/10 e 13/14.
O sujeito passivo teve ciência do lançamento em 28 de dezembro de 2010,
conforme assinatura aposta às fls.01, e„ conforme informação prestada às fls.84,
apresentou impugnação tempestiva em 21 de janeiro de 2011, peça processual
juntada às fls.37 a 81, onde aduz as alegações a seguir, relatadas em apertada
síntese:
Faz uma síntese do fato que motivou a lavratura do Auto de Infração, da gradação
da multa e da conexão existente entre os demais autos lavrados na mesma ação
fiscal, o que demanda tramitação e apreciação conjunta de todos os feitos.
Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.297 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.725129/2010-56
3
Que de fato deixou de descontar a contribuição previdenciária correspondente à
parte dos segurados, referente ao pagamento de PLR para os gerentes, uma vez que
não efetuou qualquer recolhimento previdenciário em relação a essa verba, pois
não compõe o salário de contribuição, conforme amplamente abordado na
impugnação ao Auto de Infração n° 37.293.204-5 (PTA n° 10680.725076/2010-73),
sendo indevida a referida cobrança.
Que a impugnante está sendo penalizada duas vezes pelo mesmo fato, qual seja,
deixar de arrecadar/recolher contribuição previdenciária da parte dos segurados,
visto que está incidindo multa de ofício e de mora no primeiro auto e outra multa
nesse ocorrendo claro bis in idem, o que é vedado pelo ordenamento jurídico em
vigor.
Assim, caso seja reconhecido que a impugnante deveria ter recolhido a parte dos
segurados e não o fez, essa penalidade já está sendo exigida no Auto de Infração n°
37.293.204-5, devendo o presente Auto de Infração ser cancelado. Pede a aplicação
do artigo 112 do Código Tributário Nacional no presente caso.
Faz uma síntese dos argumentos que foram deduzidos nas impugnações
apresentadas nos Autos de Infração n° 37.293.203-7; 37.293.204-5 e 37.293.205-3,
e que se forem julgados improcedentes, o mesmo será verificado automaticamente
neste feito. Anexa a impugnação apresentada no Auto de Infração n° 37.293.202-9,
onde pede que o julgamento seja efetuado concomitante com este.
Por todo o exposto requer:
a conexão desse feito com os Autos de Infração n° 37.293.203-7,
37.293.204-5 e 37.293.205-3, nos quais se demonstrou com maiores
detalhes a inexistência dos fatos geradores considerados na aplicação da
penalidade ora combatida;
o cancelamento do presente Auto de Infração, seja em virtude da exigência
em duplicidade (bis in idem) da referida penalidade, não aplicável a casos
como o presente, ainda que seja invocado o artigo 112 do CTN; seja pela
improcedência dos lançamentos principais e, por conseguinte, a inexistência
da falta de arrecadação de contribuição previdenciária dos segurados
empregados.
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
O julgamento foi realizado em 07 de junho de 2011, quando foi proferido o Acórdão
no 02-32.678 - 7a Turma da DRJ/BHE, e-fls. 91 a 101, considerando a impugnação improcedente e,
consequentemente, mantendo o crédito tributário exigido, conforme decisão assim ementada:
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.297 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.725129/2010-56
4
Constitui infração à legislação previdenciária a não arrecadação, mediante
desconto das remunerações, as contribuições a cargo dos segurados
empregados e contribuintes individuais.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificado do Acórdão de Impugnação, na data de 01/06/2012, e-fls. 107, o
Contribuinte protocolou, na data de 18/06/2012, e-fl. 109, Recurso Voluntário, e-fls. 109 a 139,
recorrendo do Acórdão, por meio do qual, reprisa os argumentos apresentados na impugnação,
sintetizados nos tópicos a seguir:
 Descreve a autuação como sendo exigência de multa por ter deixado o
Recorrente de efetuar os descontos das contribuições devidas pelos
segurados a seu serviço em relação ao pagamento de PLR para os gerentes
em desacordo com o Termo de Acordo assinado com a comissão
representativa dos empregados;
 Da dupla punição em relação à mesma conduta do Recorrente (deixar de
arrecadar/deixar de recolher);
 Improcedência da Exigência Fiscal consubstanciada no AUTO DE INFRAÇÃO
no 37.293.204-5:
o Da não inclusão da verba paga aa título de participação nos lucros e
resultados no salário de contribuição;
o Da natureza da verba paga aos gerentes: nítido caráter não
salarial/remuneratório
–
ausência
de
configuradores
da
remuneração.
 PEDIDO:
o Requer o Provimento ao Recurso Voluntário, para que seja cancelada
a exigência fiscal, seja em virtude da existência em duplicidade da
referida penalidade, não aplicável ao caso presente, ainda em razão
do disposto no art. 112 do CTN; seja pela improcedência dos
lançamentos principais e, por conseguinte, a inexistência da falta de
arrecadação
de
contribuição
previdenciária
dos
segurados
empregados.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Carmelina Calabrese, relatora.
CONHECIMENTO
Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.297 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.725129/2010-56
5
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
MÉRITO
A autuação refere-se à exigência de multa por ter deixado o Recorrente de efetuar
os descontos das contribuições devidas pelos segurados a seu serviço em relação ao pagamento
de Participação nos Lucros e Resultados - PLR para os gerentes em desacordo com o Termo de
Acordo assinado com a comissão representativa dos empregados.
O lançamento do fato gerador principal foi efetuado no AI no 37.293.204-5, PA no
10680.725076/2010-73, onde o Recorrente, desistiu da discussão processual, encerrando o litígio,
em razão de ter efetuado a quitação do débito, por meio de Guia de Recolhimento de Previdência
Social
–
GPS,
efetuado
na
data
de
26/01/2018,
autenticação
bancária
7B81DCC68058679A05237AACC8A9B3798836766A.
Assim, o argumento do Recorrente da insubsistência do Auto de Infração no
37.293.204-5, cai por terra.
No mais, a decisão de piso enfrentou, acertadamente, todos os argumentos
apresentados pela Recorrente, dos quais concordo e adoto os fundamentos ali expostos como
razão de decidir do presente voto, com amparo no art. 114, § 12, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, mediante reprodução dos seguintes
trechos:
[...]
O artigo 30, I, alínea "a" da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991 e alterações posteriores,
combinado com o artigo. 4o, caput da Lei no 10.666, de 08 de maio de 2003, e artigo 216, I,
alínea "a" do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n 0 3.048, de
06 de maio de 1999, com a redação alterada pelo Decreto n 0 4.729 de 2003, assim
determinam:
"Lei n° 8.212 de 1991:
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras
importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
(Redação dada pela Lei n° 8.620, de 5.1.93)
I - a empresa é obrigada a:
a)
arrecadar as contribuições dos segurados empregados e trabalhadores
avulsos a seu serviço, descontando-as da respectiva remuneração; "
" Lei n° 10.666 de 2003:
Art. 4° Fica a empresa obrigada a arrecadar a contribuição do segurado
contribuinte individual a seu serviço, descontando-a da respectiva remuneração, e
a recolher o valor arrecadado juntamente com a contribuição a seu cargo até o
Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.297 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.725129/2010-56
6
dia 10 (dez) do mês seguinte ao da competência. (Redação dada pela Lei n°
11.388. de 2007).
"Decreto n "3.048 de 1999 e alterações:
Art. 216. (...)
1- a empresa é obrigada a:
a)
arrecadar a contribuição do segurado empregado, do trabalhador avulso e
do contribuinte individual a seu serviço, descontando-a da respectiva
remuneração;" (redação alterada pelo Decreto n° 4.729, de 09/06/2003.
Portanto, o fato de a empresa autuada ter deixado de arrecadar a contribuição
previdenciária, mediante desconto, conforme descrito no Relatório Fiscal da
Infração, às fls. 04/05, caracterizou, indubitavelmente, infração ao artigo 30, I,
alínea "a" da Lei n 0 8.212 de 1991, combinado com o artigo 216, inciso I, alínea "a"
do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048 de
1999, com a redação alterada pelo Decreto no 4.729 de 2003.
Tendo em vista que restou comprovado nos autos o efetivo cometimento da
infração e a reincidência prevista no artigo 290, inciso V, do Regulamento da
Previdência Social - RPS, consequentemente, a aplicação da penalidade ao caso
presente encontra-se perfeitamente legal, nos termos dos artigos 92 e 102, da Lei
n° 8.212, de 1991, artigos 283, inciso I, alínea "g", 292, inciso IV e 373, todos do RPS.
Quanto à alegação de que a impugnante está sendo penalizada duas vezes pelo
mesmo fato, qual seja, deixar de arrecadar/recolher contribuição previdenciária da
parte dos segurados, visto que está incidindo multa de ofício e de mora no primeiro
auto e outra multa nesse segundo, ocorrendo claro bis in idem, o que é vedado pelo
ordenamento jurídico em vigor, não procede, pois a multa a que se refere este Auto
de Infração de n° 37.293.207- 0, é uma sanção por descumprimento de uma
obrigação acessória, prevista no artigo 30, I, alínea “a" da Lei n° 8.212, de 1991. Já
as multas exigidas no Auto de Infração de n° 37.293.204-5, é a prevista na legislação
constante no anexo Fundamentos Legais do Débito do referido processo, por
descumprimento de uma obrigação principal.
Portanto, não há que se falar em duplicidade de cobrança de multa, pois as multas
exigidas são distintas e constituídas em processos distintos. Uma trata-se de multa
administrativa, por infração à legislação previdenciária, uma penalidade, a outra
refere-se à multa de ofício ou mora exigida legalmente, quando o contribuinte não
paga o valor devido no prazo legal, de caráter irrelevável, qual seja, não pode ser
dispensada, sob pena de responsabilidade administrativa, nos termos do artigo 142,
do Código Tributário Nacional.

CONCLUSÃO
Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.297 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.725129/2010-56
7

Pelo exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Carmelina Calabrese

Fl. 149
DF CARF MF
Original